Tribunal: STF
Processo: ARE 1556529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CELG-D. FUNAC. RESSARCIMENTO PASSIVO. LEGALIDADE DO RESSARCIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. PEDIDO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta pela Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S.A. contra o Estado de Goiás, objetivando a declaração de nulidade de decisão administrativa que negou o ressarcimento de passivo relativo a fatos geradores anteriores à federalização da CELG-D, com base no FUNAC (Fundo de Aporte à CELG-D).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Goiás está obrigado a ressarcir a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S.A. pelos valores pagos em relação a um processo judicial trabalhista, cujo fato gerador ocorreu antes da data limite estabelecida pelo FUNAC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A lei que criou o FUNAC (Lei Estadual nº 17.555/2012) estabelece que o fundo garante o ressarcimento de passivos da CELG-D, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da alienação do controle acionário para a Eletrobras, ou seja, 27 de janeiro de 2015.



    4. O fato gerador do passivo em questão, relativo a diferenças salariais, ocorreu a partir de 2010 até 2014, portanto, antes da data limite estabelecida pelo FUNAC.



    5. A negativa do Estado de Goiás em ressarcir o passivo foi fundamentada na alegada irregularidade formal na defesa da CELG-D no processo judicial trabalhista. No entanto, a lei não condiciona o ressarcimento à regularidade formal da defesa.



    6. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos ilegais ou abusivos, mesmo que amparados pelo mérito administrativo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. O recurso desprovido.



    "1. O Estado de Goiás está obrigado a ressarcir a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S.A. pelo passivo relativo ao processo judicial trabalhista, conforme o FUNAC. 2. A negativa administrativa é ilegal e abusiva, devendo ser declarada nula."



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 17.555/2012, arts. 1º, 6º, § 2º; Decreto Estadual nº 7.732/2012, art. 6º, § 2º.



    Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5256897-91.2023.8.09.0051, DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Publicado em 15/08/2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente